Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre as petições juntadas pela parte agravante (ID 35060574). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para julgamento de mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Des..ALFEU MACHADO Relator